Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-48.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL FUNDAMENTADA DE FORMA INADEQUADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, caput, do Código Penal) à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena, em especial à valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade, sob o fundamento de que ocorreu valoração equivocada da conduta social e personalidade, fato que resultou na fixação de regime mais gravoso ao embargante. Requer, portanto, a revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa dessas circunstâncias e, consequentemente, a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos, apenas para o afastamento da valoração negativa da conduta social, mantidos os demais termos do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em debate consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e à personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena, bem como se tal valoração foi fundamentada de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente cumpre assinalar que a tese defensiva ventilada nos embargos de declaração em análise não foi objeto da apelação.
6. A despeito disso, impende destacar que o recurso de apelação ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo para análise do Tribunal toda a matéria debatida na sentença. Excepcionalmente, o tribunal pode ir além dos limites estritos da impugnação, nos casos em que há questões de ordem pública, as quais podem ser analisadas, inclusive, de ofício.
7. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
8. Nesse contexto, tendo em vista que a questão da dosimetria da pena é de ordem pública, ela pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.
9. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
10. A fixação da pena-base corresponde à primeira etapa da dosimetria da pena e deve observar o disposto no art. 59 do Código Penal, sendo obrigatória a motivação concreta e individualizada quando da valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais, sob pena de nulidade.
11. A circunstância judicial relativa à personalidade nada mais é do que um retrato psíquico do autor da conduta criminosa. Trata-se de uma análise válida para em certa medida apurar o caráter de quem está sendo submetido a julgamento.
12. Ressalte-se que, quanto a esse tema, o STJ firmou tese no sentido de que “para se atestar a personalidade negativa do réu, o magistrado deve utilizar-se de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação.” (AgRg no REsp 1.406.058/RS, j. 19/04/2018).
13. No caso, o juízo de origem, ao fixar a pena-base, ponderou que “a personalidade do Sentenciado aparenta comprometimento, pois ostenta temperamento exaltado, indisciplinado e agressivo”.
14. Assim, tendo em vista que para a valoração da personalidade do agente é dispensável a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia, bem como considerando os relatos judiciais dos agentes socioeducativos de que o ora embargante apresentava histórico de comportamento indisciplinado e agressivo, correta a análise da d. magistrada que valorou a circunstância judicial em comento como negativa.
15. Noutra quadra, igual raciocínio não se faz em relação à valoração negativa da conduta social do ora embargante. Isso porque, “a conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129).
16. Na espécie, o juízo sentenciante considerou inadequada a conduta social do embargante pelo fato de ele ter acumulado e ingerido medicamentos psiquiátricos acima da dose prescrita, descumprindo as regras médicas. Tal fundamento, contudo, está relacionado a uma condição de saúde e não a um desajuste social ou comunitário. A conduta descrita não reflete um comportamento socialmente reprovável no sentido jurídico-penal, mas sim uma fragilidade psíquica, que não pode ser utilizada como fator desabonador sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88).
17. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que a conduta social deve ser aferida com base em elementos objetivos, como relações familiares, profissionais e comunitárias, e não em aspectos clínicos ou de saúde (HC 298.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/8/2017).
18. Diante do exposto, verifica-se que a valoração negativa da conduta social foi fundamentada de forma inadequada, violando o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88). Não havendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola, etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social do agente.
19. No entanto, as demais circunstâncias judiciais e as atenuantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria (menoridade e confissão espontânea) mantêm-se íntegras, justificando a pena final de 06 meses de detenção.
20. Quanto ao regime de cumprimento da pena, em que pese o quantum da reprimenda fixado admita regime mais benéfico, a grave ameaça somada a circunstância judicial desfavorável (personalidade) evidenciada nos autos impõe o cumprimento da pena no regime inicialmente semiaberto, nos termos do 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
21. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, tão somente para que seja realizado o afastamento em relação à circunstância judicial negativa da conduta social, mantidos os demais termos e fundamentos do acórdão embargado.
22. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.